Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DO RÉU, LOCALIZADA EM BRASÍLIA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DISTRITAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual declinou da competência em favor da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
2. Na origem, cuida-se de ação civil pública, envolvendo direitos individuais homogêneos, em fase de liquidação individual de sentença coletiva.
3. A hipótese se enquadra na regra do art. 53, III, ‘a’, do CPC, a qual estabelece a competência do foro da sede da pessoa jurídica. 3.1. Não se justifica a remessa do processo ao foro de residência do agravante, pois a escolha do foro está devidamente fundamentada no art. 53, III, a, do CPC. 3.2. Ademais, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, e, em regra, não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento da Súmula no 33 do STJ. 3.3. Precedente: “O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido.” (07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021).
4. Reforma-se a decisão agravada para determinar o processamento e julgamento do feito pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF.
5. Recurso provido.